Tribunal: TJMMG
Processo: 2000123-40.2023.9.13.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AÇÃO RESCISÓRIA Processo eproc n. 2000123-40.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000069-64.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 19/12/2023 Publicação: 17/01/2024 Decisão: unânime EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA – ART. 966, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROVA NOVA INCAPAZ DE ALTERAR O RESULTADO DA DECISÃO RESCINDENDA – PEDIDO IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo autor Roberto Antônio Leonardo e réu o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pelo Estado de Minas Gerais e, no mérito, também à unanimidade, em julgar improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, fixados, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Entretanto, por se encontrar o autor sob o pálio da gratuidade judiciária, suspenderam a exigibilidade do pagamento. RELATÓRIO Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela antecipada, proposta por Roberto Antônio Leonardo, com base no art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil (CPC), objetivando rescindir o acórdão proferido pela Primeira Câmara deste Tribunal Militar, nos autos da Apelação Cível n. 2000069-64.2020.9.13.0005. Consta dos autos que o autor foi incluído na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em 1º/07/1993 e teve decretada a perda de sua graduação de 3º Sgt PM, após a sua submissão ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 109.969/2018 – 8ª Região de Polícia Militar (RPM), como incurso no art. 13, incisos III e XX, c/c o art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, ambos do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), por ter-se utilizado de atestados médicos falsos para justificar sua ausência ao serviço nos dias 18/11/2017 e 13/06/2017 (Evento 1 – OUT8). O autor, no intuito de ver anulado o ato administrativo que ensejou a perda de sua graduação e seu desligamento dos quadros da PMMG, ajuizou ação anulatória (Processo n. 2000069-64.2020.9.13.0005) nesta Justiça castrense. O pedido foi julgado improcedente pelo juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), sendo a sentença a quo confirmada pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Primeira Câmara deste Tribunal de Justiça Militar. O acórdão da apelação cível transitou em julgado em 24 de fevereiro de 2023 (Evento 1 – OUT15), após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) não ter conhecido do agravo em recurso especial manejado pelo autor. Alegou o autor, na presente ação rescisória, que, em decorrência dos mesmos fatos objeto do PAD de Portaria n. 109.969/2018 – 8ª RPM, foi denunciado pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 315 do Código Penal Militar (CPM), e por outros delitos nos autos da Ação Penal Militar n. 2000298-96.2021.9.13.0002. Salientou que o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 2ª AJME, em 7 de dezembro de 2022, proferiu sentença absolutória em seu favor, tendo sido inocentado de todas as acusações constantes na denúncia. Ressaltou que, no que tange à acusação de uso de documento falso, a qual, na seara administrativa, ocasionou a perda de sua graduação, foi absolvido com respaldo no art. 439, alínea “a” (estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência), do Código de Processo Penal Militar (CPPM), tendo a referida sentença transitado em julgado em 24 de janeiro de 2023. Asseverou que, na sentença absolutória, consta que não houve uso de documento falso ou adulterado por parte do autor, uma vez que o médico que subscreveu o atestado reconheceu sua veracidade e legitimidade. Aduziu que o art. 540 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA) estabelece que a absolvição criminal por insuficiência/ausência de provas não impede a aplicação de sanção disciplinar, salvo quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria, o que se verifica no caso. Citou entendimento jurisprudencial das cortes superiores no sentido de haver comunicabilidade entre as esferas penal e a administrativa nos casos em que a sentença penal absolutória concluir pela inexistência do fato ou pela negativa de sua autoria. Afirmou que a superveniência de sentença absolutória, na esfera criminal, com base no art. 439, alínea “a”, do CPPM, constitui prova nova e deve repercutir na seara administrativa, a fim de que seja rescindido o acórdão combatido, com a determinação de sua reintegração ao cargo, uma vez que comprovada a inexistência da conduta de uso de atestado médico falso. Ao final, requereu, em sede de tutela antecipada, que seja determinada a sua imediata recondução às fileiras da PMMG, até o julgamento final do presente feito, sustentando estarem presentes, no caso, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No mérito, pleiteou que seja julgado procedente o pedido, para que seja rescindido o acórdão objeto desta demanda, com a prolação de novo julgamento, a fim de que seja reconduzido às fileiras da PMMG na graduação de 3º Sgt PM, com todos os benefícios retroativos a que faz jus. Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita (Evento 1 – INIC1). O pedido de tutela antecipada foi indeferido por este relator, e, na oportunidade, foi determinada a intimação do autor para que instruísse o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 processo com a documentação necessária à comprovação da hipossuficiência financeira alegada (Evento 7). Após o exame da documentação apresentada pelo autor (Evento 10), o pedido de justiça gratuita foi deferido, ocasião em que também foi determinada a citação do Estado de Minas Gerais (Evento 12). Citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação, alegando que o caso dos autos não se enquadra na hipótese prevista no inciso VII do art. 966 do CPC, tendo em vista que a “prova nova” alegada pelo autor já existia à época da decisão rescindenda. Ressaltou, nesse sentido, que o acórdão impugnado, após o não conhecimento do agravo em recurso especial, transitou em julgado em 24 de fevereiro de 2023, enquanto a sentença absolutória, proferida com respaldo no art. 439, alínea “a”, do CPPM, transitou em julgado em 24 de janeiro de 2023, tendo sido a referida sentença proferida em 7 de dezembro de 2022. Sustentou que o atestado médico em questão já existe desde o início do PAD e do processo criminal, razão pela qual compreende que ele não pode ser tratado como “prova nova”. Além disso, destacou que, no caso, o que se pode argumentar é que houve nova avaliação sobre a “prova velha”, o que não é suficiente para rescindir o acórdão combatido, uma vez que sentença absolutória não se encontra prevista como uma das hipóteses passíveis de afastar o trânsito em julgado de um processo. Asseverou, ainda, que o PAD não foi instaurado para apurar somente a conduta praticada no dia 18/11/2017, mas, também, para apurar a conduta praticada em 13/06/2017, em que o autor se valeu de atestado médico para justificar sua ausência ao serviço, salientando que ele foi penalizado com a perda de sua graduação em razão do cometimento das transgressões disciplinares nos referidos dias. Afirmou que a sentença penal absolutória, por sua vez, refere-se, tão somente, ao atestado apresentado no dia 18/11/2017, não fazendo qualquer referência ao atestado falso apresentado em 13/06/2017 ou à falta ao serviço cometida pelo autor. Ao final, requereu, preliminarmente, que seja declarada a extinção do processo, sem resolução do mérito, diante da ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC). Na eventualidade, pleiteou que seja julgada improcedente a presente ação, por reivindicar reexame de matéria de mérito da causa, bem como pelo fato de a pretensão do autor não encontrar amparo na legislação (Evento 16). Foi determinada a abertura de vista às partes, a fim de apresentarem as razões finais (Evento 18). A parte autora, em suas razões finais, reiterou as alegações apresentadas na inicial e acrescentou que, em relação ao atestado médico emitido no dia 13/06/17, embora tenha sido investigado e indiciado no Inquérito Policial Militar (IMP) n. 101.174/2018, não foi denunciado no tocante a esse fato, mas, apenas, em relação ao atestado médico datado de 18/11/17. Salientou que, dessa forma, o atestado emitido em 13/06/17 não pode servir de alicerce para a manutenção de sua perda de graduação, uma vez TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 que sequer foi objeto de denúncia, a despeito de o fato ter sido analisado pelo Ministério Público. Aduziu, ainda, que, quando houve o trânsito em julgado da sentença criminal absolutória, o agravo em recurso especial já havia sido julgado pelo STJ, de modo que tal fato apenas poderia ser levado ao conhecimento do Judiciário por meio da presente ação rescisória. Pugnou, ao final, pela total procedência dos pedidos formulados na inicial (Evento 22 – ALEGAÇÕES1). O Estado de Minas Gerais, por sua vez, reiterou os argumentos apresentados na contestação (Evento 23). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR O Estado de Minas Gerais requereu, em sede preliminar, que seja declarada a extinção do processo, sem resolução do mérito, diante da ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Para tanto, alegou que o caso dos autos não se enquadra na hipótese prevista no inciso VII do art. 966 do Código de Processo Civil (CPC), tendo em vista que a “prova nova” alegada pelo autor já existia à época da decisão rescindenda. Ressaltou, nesse sentido, que o acórdão impugnado, após o não conhecimento do agravo em recurso especial, transitou em julgado em 24 de fevereiro de 2023, enquanto a sentença absolutória, proferida com respaldo no art. 439, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), transitou em julgado em 24 de janeiro de 2023, tendo sido a referida sentença proferida em 7 de dezembro de 2022. Além disso, afirmou que sentença absolutória não se encontra prevista como uma das hipóteses passíveis de afastar o trânsito em julgado de um processo. Entretanto, razão não lhe assiste. Do exame dos autos, é possível constatar que o acórdão (Apelação Cível n. 2000069-64.2020.9.13.0005) que o autor pretende rescindir foi proferido em 26 de outubro de 2021 (Evento 1 – OUT12). A sentença penal absolutória, por sua vez, foi proferida em 7 de dezembro de 2022, momento em que já não se havia conhecido do agravo em recurso especial interposto contra a decisão rescindenda pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e apenas encontrava-se pendente de julgamento o agravo interno manejado contra a decisão de não conhecimento, o qual foi julgado em 15 de dezembro de 2022 (Evento 1 – OUT19 – DECSTJSTF13 – DECSTJSTF14). Na sequência, a sentença penal absolutória transitou em julgado em 24 de janeiro de 2023, e o acórdão referente ao agravo interno julgado pelo STJ transitou em julgado em 24 de fevereiro de 2023 (Evento 1 – OUT15 – OUT20). Percebe-se, desse modo, que o autor não pôde fazer uso da sentença penal absolutória nos autos da Apelação Cível n. 2000069-64.2020.9.13.0005, pois, quando da prolação da sentença criminal, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 acórdão rescindendo já havia sido julgado por este Tribunal, e o STJ já não havia conhecido do agravo em recurso especial interposto contra esse acórdão, salientando-se que o agravo interno interposto contra essa decisão já estava em vias de ser julgado. Logo, na fase em que o feito se encontrava, não poderia o autor apresentar a sentença penal absolutória, que sequer havia transitado em julgado, no STJ, às vésperas do julgamento do agravo interno interposto nos autos do acórdão rescindendo, mesmo porque a matéria não poderia ser apreciada diretamente pelo órgão superior, uma vez que não havia sido prequestionada nesta instância. Sobre a possibilidade de reconhecimento como prova nova, mesmo quando esta tenha sido obtida antes de trânsito em julgado, veja-se a lição de Humberto Theodoro Júnior: [...] Logo, se por desleixo a parte não produziu o documento disponível por ocasião do recurso, não poderá utilizá-lo como base para a ação rescisória. Terá ele perdido a qualidade de documento novo, para os fins de ataque à decisão transitada em julgado. Essa restrição, contudo, só se aplica aos recursos ordinários, porque são apenas eles que devolvem ao tribunal ad quem a reapreciação do suporte fático e probatório da decisão impugnável. No estágio dos recursos extraordinários, a descoberta de documento capaz de modificar a convicção formada no decisório recorrido, mesmo sendo anterior à formação da coisa julgada, não ensejaria sua reforma. Assim, embora a regra geral seja a desqualificação, para a rescisória, de documento obtido antes do trânsito em julgado, haverá casos em que a literalidade do art. 966, VII, do Novo CPC não será observada: tal acontecerá quando a descoberta do documento acontecer em momento que o priva da possibilidade de influir no recurso especial ou extraordinário. [...] (Curso de Direito Processual Civil, volume 3 - 52. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 925/926) (Destaca-se) O referido autor ressalta, ainda, a possibilidade de sentença proferida no âmbito criminal ser utilizada como prova nova. Confira-se: [...] Não se deve conservar o entendimento de que a prova constituída após a sentença não se presta para a rescisória. O que não se tolera é o não uso tempestivo da prova disponível, quando nada impedia a parte de produzi-la na instrução da causa, a tempo de influir no respectivo julgamento. Se, porém, a testemunha-chave só veio a ser encontrada depois da coisa julgada, ou se o julgamento criminal decisivo para a solução da lide civil só veio a ser pronunciado também posteriormente ao encerramento do processo civil, nada impede que essas provas sejam tomadas como base para rescisão da decisão injusta. Afinal, não tinha o demandante mesmo como fazer uso de tais provas enquanto pendia a ação de que resultou a sentença injusta. (Curso de Direito Processual Civil, volume 3 - 52. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 925) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada pelo Estado de Minas Gerias. Passo ao exame do mérito. Como se sabe, a rescisória é ação autônoma de impugnação, que visa a desconstituir decisão de mérito transitada em julgado quando estiver configurada uma das hipóteses de cabimento taxativamente elencadas no art. 966 do Código de Processo Civil (CPC). Veja-se: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. No caso em comento, a ação rescisória foi proposta com fundamento no inciso VII do art. 966 do CPC, que dispõe: “obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”. Em relação ao conceito de prova nova, os doutrinadores Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha ressaltam: [...] A prova nova é aquela estranha à causa, ou seja, aquela ainda não pertencente à causa. A prova nova não é aquela constituída, formada ou produzida posteriormente; é a que não foi apresentada no curso do processo originário, destinada a provar fato já ocorrido. Prova nova, em outras palavras, é aquela que já existia antes do trânsito em julgado, mas não foi apresentada ou produzida oportunamente no processo originário". A prova não existente ou que não poderia ser produzida durante o curso do processo originário não possibilita a desconstituição do julgado. [...] (Curso de Direito Processual Civil - v. 3 - Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. - 20. ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo: JusPodivm, 2023. p. 664/665) (Destaca-se). O autor alega que o fato que ensejou a perda de sua graduação de 3º Sgt PM, no processo administrativo, também foi objeto de denúncia, nos autos da Ação Penal Militar n. 2000298-96.2021.9.13.0002, tendo-lhe sido imputado o crime de uso de documento falso; todavia afirma que, na seara penal, foi absolvido com respaldo no art. 439, alínea “a” (inexistência do fato), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 do CPPM, pois o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) entendeu que o autor não fez uso de documento falso ou adulterado, tendo em vista que o médico que subscreveu o atestado reconheceu sua veracidade e legitimidade. Em virtude de tais fatos, o autor alega que a sentença penal absolutória constitui prova nova e deve repercutir na esfera administrativa, a fim de que seja rescindido o acórdão combatido. Como cediço, as esferas criminal, cível e administrativa são independentes e autônomas entre si, de modo que as decisões proferidas pelo juízo criminal não vinculam as decisões proferidas no âmbito civil e administrativo, salvo quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria. A propósito, trago à baila jurisprudência do STJ acerca da questão: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO QUE INDEFERE PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. SENTENÇA PENAL QUE EXTINGUE A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Trata-se de Mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro da Justiça e Segurança Pública, que indeferiu requerimento administrativo de reintegração dos impetrantes ao serviço público. 2. Ao contrário do que se sustenta na exordial, na esfera penal, reconheceu-se a prescrição da pretensão punitiva, mas não houve determinação para que os autores fossem reintegrados ao serviço público. Deliberou-se, tão somente, a revogação da medida cautelar de afastamento da função pública, que não tem relação com a demissão. 3. A sentença proferida em processo penal somente influencia a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP). Precedentes do STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no MS n. 27.600/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 16/12/2021.) (Destaca-se) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. PRORROGAÇÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL POR AUSÊNCIA DE PROVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Extinto o Mandado de Segurança n. 19.325/DF, em razão da perda de objeto, restou prejudicada a liminar anteriormente concedida, não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 havendo impedimento para que a Administração prosseguisse com o processo administrativo, inclusive com a aplicação da sanção disciplinar. III - Somente quando cessada a eficácia da liminar concedida se poderia aplicar qualquer penalidade ao servidor. Em 15.05.2018, transitou em julgado a decisão extinguindo o Mandado de Segurança sem julgamento do mérito, nesse cenário, com a ocorrência da cassação da aposentadoria, mediante Portaria n. 72, na data de 17 de maio de 2018, não há que se falar em prescrição. IV - Esta Corte pacificou entendimento segundo o qual o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não gera, por si só, a nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao acusado, em observância ao princípio do pas de nulité sans grief. V - Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa. Não havendo efetiva comprovação de prejuízos suportados pela defesa, concluir em sentido diverso demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída. Precedentes. VI - O aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual o processo administrativo é, em regra, autônomo em relação ao processo penal, somente experimentando seus reflexos nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP). VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IX - Agravo Interno improvido. (AgInt no MS n. 24.390/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022.) (Destaca-se) No caso, verifica-se que, de fato, em relação ao atestado médico apresentado no dia 18/11/2017, o autor foi absolvido, na esfera criminal, por inexistência de fato, conforme se infere da sentença absolutória (Evento 1 – OUT19), o que, a princípio, geraria repercussão na seara administrativa. Contudo, observa-se que o autor foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 109.969/2018 – 8ª Região de Polícia Militar (RPM), como incurso no art. 13, incisos III e XX, c/c o art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, ambos do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), por ter-se utilizado de atestados médicos falsos para justificar sua ausência ao serviço nos dias 18/11/2017 e 13/06/2017 (Evento 1 – OUT8). Assim, conclui-se que a decretação da perda da graduação do autor não se deu, unicamente, em razão do atestado apresentado no 18/11/2017, mas também em razão do atestado apresentado no dia 13/06/2017, o qual não foi abarcado pela sentença absolutória, motivo pelo qual compreendo que subsistem motivos para amparar a decisão administrativa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 O autor salienta que o atestado emitido em 13/06/17 não pode servir de alicerce para a manutenção de sua perda de graduação, uma vez que sequer foi objeto de denúncia, a despeito de o fato ter sido analisado pelo Ministério Público. Contudo, melhor sorte não lhe socorre. Do exame do Inquérito Policial Militar (IPM), é possível constatar que não foi oferecida denúncia em desfavor do autor em relação ao atestado do dia 13/06/2017, em virtude de não ter sido juntado aos autos da investigação o atestado original, o que impossibilitou a realização de perícia grafotécnica no documento (Evento 22 – IPM5 – fls. 82/84; 93/95). Assim, compreendo não ser possível ampliar a absolvição por inexistência do fato ao atestado apresentado no dia 13/06/2017, uma vez que este fato não foi apreciado pelo CPJ. Além disso, o fato de o Ministério Público não ter oferecido denúncia em relação ao atestado do dia 13/06/2017 também não vincula a esfera administrativa, pois, como dito acima, as searas civil, administrativa e criminal são independentes. Não bastasse, verifica-se que a alegação de que não seria falso o atestado apresentado no dia 13/06/2017, o qual estava com carimbo do médico Mozart M. Pinheiro Campos, embora tenha sido assinado pelo médico Azenclever Eduarto Rogério, já foi devidamente apreciada quando do julgamento da Apelação Cível n. 2000069-64.2020.9.13.0005. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão: [...] No mérito, verifico que o apelante estava escalado de serviço no dia 18/11/2017, sábado, no 3º turno, no horário de 23 às 07 horas da manhã do dia seguinte, na cidade de Tarumirim, MG, na 45ª Cia PM. Não cumpriu a sua escala de serviço e apresentou um atestado médico de 1 (um) dia de licença, em decorrência de atendimento médico ocorrido no Hospital Municipal de Governador Valadares (HMGV), o qual foi devidamente homologado pelo NAIS da 8ª RPM. Informações prestadas pelo HMGV certificam que não consta qualquer atendimento médico ao paciente Roberto Antonio Leonardo no dia 18/11/2017. O médico que expediu o atestado, Dr. Azenclever Eduardo Rogério, foi funcionário do hospital no período de 10/07/2015 a 15/06/2016. Na data da expedição do documento, não mais fazia parte do corpo clínico daquele hospital. Da mesma forma, o Hospital São Sebastião de Tarumirim informou, através de pesquisa realizada, que, no período de 19/12/2014 a 02/04/2018, não foi identificado qualquer atendimento do apelante naquele nosocômio. O apelante, inicialmente, foi categórico em afirmar que foi atendido pelo Dr. Azenclever Eduardo Rogério, no Hospital Municipal, em Governador Valadares. Posteriormente, mudou a sua versão alegando que estava em Tarumirim e foi atendido pelo médico no interior da Mercearia Fialho. Foram verificadas contradições nos depoimentos do apelante e do Dr. Azenclever Eduardo Rogério. O acusado declarou que, após ser atendido pelo médico em Tarumirim, recebeu o atestado médico pelo whatsapp. No dia seguinte, encontrou com o médico na praça principal da cidade, quando então recebeu o documento original em receituário do HMGV, em que o Dr. Azenclever não mais trabalhava. Já o Dr. Azenclever afirmou, em seu depoimento, que, no dia em que atendeu o apelante, não dispunha de bloco de atestado médico e que, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 quando chegou em sua residência, preencheu o atestado no bloco de receituário do HMGV, uma vez que era o único de que dispunha na ocasião, tendo o paciente/apelante buscado o documento logo após, em sua residência. Consta ainda, nos autos, a emissão de um atestado médico no dia 13/06/2017, data em que o recorrente estaria escalado de serviço às 22 horas, na cidade de Tarumirim, contudo, mesmo assim, ele resolveu viajar para Belo Horizonte, saindo de Governador Valadares às 09 horas daquele mesmo dia. É evidente que não seria possível o apelante sair de Governador Valadares às 09 horas de carro até Belo Horizonte e conseguir retornar até as 22 horas do mesmo dia, para assumir o serviço às 22 horas em Tarumirim. Coincidentemente, o apelante encontrou com o Dr. Azenclever naquela terça feira (13/06/2017), na cidade de João Monlevade e em decorrência de ter passado mal, obteve um atestado médico de licença daquele dia em formulário do Hospital Margarida, só que o carimbo do médico que constava no atestado pertencia ao Dr. Mozart M. Pinheiro Campos, mas foi assinado pelo Dr. Azenclever. A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), ao realizar diligência junto ao Hospital Margarida, em João Monlevade, obteve a informação de que não constava qualquer registro de atendimento em nome do recorrente naquele nosocômio e naquela data, em 13/06/2017. Em sede de IPM, o médico Mozart M. Pinheiro Campos afirmou, ao lhe ser apresentado o atestado médico emitido no dia 13/06/2017, que não reconhecia a assinatura do documento como sua. Pontuou ainda que nunca tinha trabalhado na cidade de Tarumirim ou Governador Valadares. Em relação à contradita pela CPAD da testemunha Dr. Azenclever Eduardo Rogério, a presente tese já foi apreciada na esfera administrativa e não há qualquer irregularidade nela. Foi dispensado o compromisso da testemunha em dizer a verdade, tendo em vista que, em ambas as licenças médicas concedidas ao apelante, em 13/06/2017 e 18/11/2017, restou comprovado o efetivo envolvimento da testemunha em fornecer atestados médicos falsos, sem a prática do ato profissional que os justificassem, de forma tendenciosa e utilizando formulários médicos de hospitais dos quais o profissional já não mais fazia parte do corpo clínico, bem como com vedação expressa do Código de Ética Médica, previsto nos artigos 80 e 82 da Resolução n. 2.217/2018-CFM, que aprovou o Código de Ética Médica, conforme abaixo transcrevo: Capítulo X DOCUMENTOS MÉDICOS É vedado ao médico: Art. 80 – Expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade. [...] Art. 82 – Usar formulários institucionais para atestar, prescrever e solicitar exames ou procedimentos fora da instituição a que pertençam tais formulários. Do que foi exposto, fica muito claro que as alegações do apelante não se sustentam. A primeira licença médica obtida no dia 18/11/2017, que teria ocorrido no Hospital Municipal de Governador Valadares, na verdade, foi realizada no interior da Mercearia Fialho, sem que o médico tenha praticado qualquer ato profissional que o justificasse, demonstrando uma forte tendência para “quebrar o galho” do recorrente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 e ludibriar a boa-fé da administração militar, que homologou o atestado. O médico não tinha sequer o bloco para expedir o atestado solicitado, só o fazendo depois, no dia seguinte. A segunda licença médica obtida pelo recorrente, no dia 13/06/2017, também de 1 (um) dia, ocorreu quando ele se encontrava em viagem de Governador Valadares para Belo Horizonte, quando alegou que passou mal na cidade de João Monlevade, sendo atendido no Hospital Margarida, em formulário do próprio nosocômio, que não registrou o atendimento do apelante em qualquer momento. Para caracterizar a falsidade do documento, o carimbo do atestado se refere ao médico Mozart M. Pinheiro Campos, mas foi assinado pelo médico Azenclever Eduarto Rogério, dando uma prova irrefutável de que a atitude do profissional, novamente, foi para “quebrar o galho” do recorrente e ludibriar, outra vez, a boa-fé da administração militar. Este segundo atestado é manifestamente falso, pois o carimbo é de outro profissional, mas foi assinado pelo Dr. Azenclever. [...] (Evento 8 – Autos n. n. 2000069-64.2020.9.13.0005) Desse modo, considerando-se que a prova nova trazida pelo autor não abrange o atestado médico apresentado em 13/06/2017 e que não é possível, pela via da ação rescisória, a rediscussão da matéria já exaustivamente examinada no recurso de apelação, incabível é a procedência do pedido. Ademais, o inciso VII do art. 966 do CPC é claro em prever que somente cabe ação rescisória quando o autor, depois do trânsito em julgado, obtiver prova nova capaz de, por si só, alterar o resultado da decisão rescindenda, o que não se verifica no caso em comento, pois, conforme demonstrado, a prova nova trazida pelo autor não afasta, na integralidade, os fundamentos que lastrearam a decretação da sua perda de graduação. Por todo o exposto, rejeito a preliminar suscitada pelo Estado de Minas Gerais e, no mérito, julgo improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Entretanto, por se encontrar o autor sob o pálio da gratuidade judiciária, suspendo a exigibilidade do pagamento. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, rejeitar a preliminar e julgar improcedente a presente ação rescisória. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de dezembro de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator